Tribunal: TJMT
Processo: 0034790-84.2012.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0034790-84.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SILVANA BADOTTI FERRES - CPF: 453.739.571-00 (EMBARGADO), BETINA MAZARELO VILELA VANDONI - CPF: 161.448.211-04 (EMBARGADO), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), SAMIRA PEREIRA MARTINS - CPF: 704.601.751-49 (ADVOGADO), MATIAS BORGES - CPF: 531.542.901-68 (EMBARGANTE), ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - CPF: 137.897.241-49 (ADVOGADO), LENILDO MARCIO DA SILVA - CPF: 523.282.791-04 (ADVOGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LÁZARO ARANTES VILELA (EMBARGADO), BETINA MAZARELO VILELA VANDONI - CPF: 161.448.211-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAZARO ARANTES VILELA - CPF: 006.592.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO DESPROVIDO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Matias Borges em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência contradição ao proceder a reintegração da posse com base no domínio, o que não é caso dos autos, posto que devidamente demonstrado que o embargado nunca teve a posse do bem.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 157261176), pleiteando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante sustenta a ocorrência contradição ao proceder a reintegração da posse com base no domínio, o que não é caso dos autos, posto que devidamente demonstrado que o embargado nunca teve a posse do bem.

Pois bem.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

Analisando autos, verifico que se trata de ação de reintegração de posse referente ao
imóvel urbano matriculado sob no.55.957, do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, localizado na Rodovia BR 364, Av. Dr. Meirelles, no bairro Coxipó da Ponte.

Observo que o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, diante da demonstração dos requisitos da ação de reintegração de posse, senão vejamos:

“
Diante das peculiaridades do caso, em que o recorrente alega ser possuidor e proprietário do bem que foi esbulhado pelo recorrido.

Extrai-se da certidão da matricula no. 55.957 e da escritura pública de compra e venda (id. 145116367) o recorrente provou ser o legítimo proprietário do imóvel.

Por outro lado, houve a alegação da tese do apelado de que adquiriu o bem por meio do instrumento particular de compra e venda de direitos sobre o imóvel, posse e outras avenças, contudo, tal documento não demonstra qualquer limite e confrontações do bem, apenas descrevendo “
mapa expedido pelo Intermat
”, que sequer encontra nos autos.

Observo que no laudo pericial restou demonstrado que se trata de posse de terreno sem edificação, tendo sido conclusivo sobre o exercício da posse do autor, vejamos:

“9- Conclusão:

Por todo o exposto e principalmente pela coerência verificada entre a situação fática observada no campo e a documentação carreada aos autos, conclui-se que a posse do terreno urbano localizado na Avenida Fernando Correa da Costa no. 524, pertence ao autor.”

E em complementação ao laudo pericial, o perito Carlos Eduardo Bruno da Silva, CREACONFEA 1205481028, respondeu a todos os quesitos apresentados pelas partes, mantendo a mesma conclusão (id. 145116370).

Verifico que o apelado se baseia em documentos que ao longo da instrução probatória se mostraram frágeis, principalmente em face da afirmação de que mantinha o funcionário Ademilson Camilo Araújo no local, tendo juntado na contestação os recibos de pagamento de serviço de vigilância do lote (id. 145116368).

Contudo, na audiência de instrução e julgamento que o Sr. Ademilson Camilo de Araújo, ao prestar o testemunho no id. 14511880, restou evidenciado que em momento algum exerceu tal função para o apelado.

Sendo assim, entendo, com a devida vênia, que o MM. Juiz
a quo
não andou bem no caso vertente, pois, é de clareza solar que a prova testemunhal, no caso, o testemunho do Sr. Ademilson Camilo Araújo, não possui o condão de demonstrar a posse do apelado, diante dos vários documentos e da prova pericial contidos nos autos.
”

(id. 147851167).

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023